Tribunal: TJES
Processo: 5001955-06.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Auxílio-Doença Previdenciário
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N° 5001955-06.2021.8.08.0047

APTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APDO:

PAULO ROBERTO MARTINS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA e apelação cível. INCAPACIDADE total e permanente PARA O TRABALHO DEMONSTRADA.
aposentadoria por invalidez devida. impossiblidade de reabilitação profissional
. sentença MANTIDA.

1-
Havendo a comprovação do nexo de causalidade entre a doença do Apelado e o exercício do trabalho, bem como a demonstração da incapacidade total e definitiva do mesmo, considera-se existir elementos fáticos e jurídicos que dão azo à concessão da aposentadoria por invalidez acidentária, estando presente o direito invocado pelo Apelado na presente demanda.

2- Restando demonstrada a doença laborativa do segurado e sua impossibilidade de reabilitação para desempenhar outra atividade profissional que lhe assegure o sustento, deve ser concedido o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, na forma do artigo 42 da Lei 8.213/91.

3- O Apelado exercia função de gerente de manutenção em hospital, e em virtude de sua incapacidade total e permanente somada à sua idade avançada 58 (cinquenta e oito) anos é inviável determinar o reingresso no mercado de trabalho, sob o risco de piora do seu quadro clínico e o seu sustento.

4- Recurso conhecido e improvido. Prejudicada a remessa necessária.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto do eminente Desembargador Relator.

Vitória (ES), 08 de agosto de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001955-06.2021.8.08.0047
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: PAULO ROBERTO MARTINS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N° 5001955-06.2021.8.08.0047

APTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APDO:

PAULO ROBERTO MARTINS

RELATOR: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, inconformado com a sentença Id. 1758292, na qual a MM. Magistrado
a quo
, entendendo comprovado que o segurado, em função de acidente com nexo causal laboral, apresenta incapacidade total e definitiva para o trabalho habitual, não sendo recomendada a reabilitação profissional, julgou procedentes os pleitos autorais para condenar a Autarquia Previdenciária ao pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária a partir de 16 de setembro de 2020.

Em seu arrazoado recursal (Id. 1758295), a Autarquia/Apelante pleiteia a reforma da sentença, argumentando que não há comprovação do nexo entre a limitação e o suposto acidente de trabalho. Eventualmente, que seja alterado o benefício de aposentadoria por invalidez para auxílio doença.

Nas contrarrazões Id. 1758299, o Apelado pleiteia o desprovimento do recurso.

Em síntese, é o que cumpria relatar.

Ao julgamento.

Vitória - ES, 26 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N° 5001955-06.2021.8.08.0047

APTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APDO:

PAULO ROBERTO MARTINS

RELATOR: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, inconformado com a sentença Id. 1758292, na qual a MM. Magistrado
a quo
, entendendo comprovado que o segurado, em função de acidente com nexo causal laboral, apresenta incapacidade total e definitiva para o trabalho habitual, não sendo recomendada a reabilitação profissional, julgou procedentes os pleitos autorais para condenar a Autarquia Previdenciária ao pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária a partir de 16 de setembro de 2020.

Em seu arrazoado recursal (Id. 1758295), a Autarquia/Apelante pleiteia a reforma da sentença, argumentando que não há comprovação do nexo entre a limitação e o suposto acidente de trabalho. Eventualmente, que seja alterado o benefício de aposentadoria por invalidez para auxílio doença.

Na petição inicial restou noticiado, em síntese, que:
i)
o autor recebia auxílio-doença acidentário, tendo requerido a prorrogação do benefício em 19/11/2019, o que foi indeferido pela autarquia requerida por não ter sido constatada qualquer incapacidade laborativa;
ii)
na perícia médica realizada no âmbito administrativo, o perito não avaliou as condições físicas do autor, nem recebeu os laudos médicos complementares;
iii)
o quadro clínico do autor é grave, vez que o mesmo encontra-se incapacitado para desempenhar sua função laborativa;
iv)
o autor foi vítima de um surto de poliomielite quando era criança, tendo restado sequelas em seus membros inferiores;
v)
o autor sofreu algumas quedas, que causaram torção em seu joelho;
vi)
em 19 de janeiro de 2019, o autor sofreu um acidente de trabalho que causou uma segunda torção em seu joelho direito, o que comprometeu significativamente a sua articulação, resultando na diminuição drástica da capacidade de suporte do seu corpo;
vii)
o fato da perícia médica do INSS não reconhecer a gravidade do seu quadro de saúde está sendo responsável pela paralisação de seu tratamento de recuperação.

Nesse contexto, realizada a perícia determinada pelo Juízo
a quo,
restou concluído pelo i.
Expert
que:

B) doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID)

O autor apresenta quadro de sequela de polio infantil com atrofia de membro inferior direito. apresenta ao exame clinico, limitaçao na mobilidade articular em membro inferior direito e sinal de dismetria dos membros inferiores. cid – b 91 há história de fratura de patela direita ocorrida em 17/01/2019.

TRAUMA NO TRABALHO
.
[não existe grifo no original]

[...]

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do (a) periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? R:
TOTAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE HABITUAL

[não existe grifo no original]

[...]

EM DECORRENCIA DA LIMITAÇAO PELA FRATURA E ASSOCIADA AO QUADRO DE PÓLIO, O AUTOR APRESENTA AGORA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE.

Nesse contexto, havendo a comprovação do nexo de causalidade entre a doença do Apelado e o exercício do trabalho, bem como a demonstração
da incapacidade
total e
definitiva do mesmo, considero existir elementos fáticos e jurídicos, que dão azo à concessão da aposentadoria por invalidez acidentária, estando presente direito invocado do Apelado na presente demanda.

Assim, a julgadora
a quo
considerou que diante da comprovação de que a incapacidade do autor é total e permanente para o trabalho, tendo nexo causal laboral, reconheceu o direito do autor de ser aposentado por invalidez, a partir de 16 de setembro de 2019.

Destarte, restando demonstrada a doença laborativa do segurado e sua impossibilidade de reabilitação para desempenhar outra atividade profissional que lhe assegure o sustento, deve ser concedido o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, na forma do artigo 42 da Lei 8.213/91,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Ilustrando:

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Com efeito,
a jurisprudência do STJ alinhou-se no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. Precedentes do STJ.

[...]

(AgInt nos EDcl no AREsp 884.666/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1.
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes.

[...]

(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

Ademais, a concausa equipara-se ao acidente do trabalho, conforme art. 21, caput e inc. I, da Lei nº 8.213/91, senão vejamos:

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

[...]

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

Neste sentido este e. Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. COMPETÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE COMPROVADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÍNDICES APLICÁVEIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.[...]. II. É sabido que para a concessão de benefício acidentário mostra-se necessária a comprovação de três requisitos: a prova do acidente, o nexo causal entre o acidente e o trabalho, assim como a existência de sequela redutora da capacidade laboral.
III. Em relação ao nexo causal, é assente que não precisa ser exclusivo na ocorrência acidentária, pois o artigo 21, inciso I, da Lei 8.213/91, enuncia que se equipara ao acidente de trabalho o que, malgrado não tenha sido a única causa, tenha contribuído diretamente para a redução ou perda da capacidade laborativa (art. 21, inciso I, da Lei 8.213/91). IV. Tendo havido a devida comprovação da existência de relação de concausalidade entre a patologia de que sofre o autor e as atividades laborais que exercia, acertada a sentença ao conceder ao autor a aposentadoria por invalidez, entendeu-se não haver razão fática ou jurídica a discordância com a conclusão do Juízo a quo.
V. É imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais do segurado, como a sua idade avançada, a presumível pouca instrução, a limitada experiência laborativa em outras áreas, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para os mais jovens e que estão em perfeitas condições de saúde. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151441631, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021).

Oportuno destacar também, que o Apelado exercia função de gerente de manutenção em hospital, e em virtude de sua incapacidade total e permanente somada a sua idade avançada 58 (cinquenta e oito) anos é inviável determinar o reingresso no mercado de trabalho, sob o risco de piora do seu quadro clínico e o seu sustento.

Ilustrando:

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL TAMBÉM EM RAZÃO DA IDADE AVANÇADA E DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO SEGURADO SENTENÇA MANTIDA. 1. O laudo pericial revela-se conclusivo no sentido de que o autor sofreu acidente do trabalho típico, perpetrando o nexo de causa e efeito entre as sequelas presentes e o acidente, estando as lesões consolidadas de modo que o autor encontra-se incapacitado total e permanentemente para o trabalho. A perita salientou as especificidades do caso concreto que merecem ser levadas em consideração, notadamente ao ponderar a idade e o grau de escolaridade da parte requerente com a sua hipotética reabilitação.
2. Sabe-se que de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, entende-se que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
(REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014 (REsp 1743995/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018). 3. Reconhece-se o direito à percepção do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, diante da impossibilidade de reabilitação para o exercício de qualquer outra atividade que assegure a subsistência ao segurado, que conta com idade avançada e possui baixo nível de escolaridade. 4. Reexame conhecido para manter a sentença de primeiro grau. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 011140044436, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e do recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do INSS, mantendo a sentença proferida pelo magistrado primevo que condenou a Apelante a pagar ao Apelado o benefício acidentário de aposentadoria por invalidez. Prejudicada a remessa necessária.

Em virtude do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das parcelas vencidas e não pagas, para a proporção de 11% (onze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N° 5001955-06.2021.8.08.0047

APTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APDO:

PAULO ROBERTO MARTINS

RELATOR: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA e apelação cível. INCAPACIDADE total e permanente PARA O TRABALHO DEMONSTRADA.
aposentadoria por invalidez devida. impossiblidade de reabilitação profissional
. sentença MANTIDA.

1-
Havendo a comprovação do nexo de causalidade entre a doença do Apelado e o exercício do trabalho, bem como a demonstração da incapacidade total e definitiva do mesmo, considera-se existir elementos fáticos e jurídicos que dão azo à concessão da aposentadoria por invalidez acidentária, estando presente o direito invocado pelo Apelado na presente demanda.

2- Restando demonstrada a doença laborativa do segurado e sua impossibilidade de reabilitação para desempenhar outra atividade profissional que lhe assegure o sustento, deve ser concedido o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, na forma do artigo 42 da Lei 8.213/91.

3- O Apelado exercia função de gerente de manutenção em hospital, e em virtude de sua incapacidade total e permanente somada à sua idade avançada 58 (cinquenta e oito) anos é inviável determinar o reingresso no mercado de trabalho, sob o risco de piora do seu quadro clínico e o seu sustento.

4- Recurso conhecido e improvido. Prejudicada a remessa necessária.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto do eminente Desembargador Relator.

Vitória (ES),

de de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.